Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração. Alegação de omissão na fixação da pena do embargante. 1. No julgamento dos primeiros embargos de declaração, por maioria de votos, o Tribunal igualou as penas penas de Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado pelo delito de lavagem de dinheiro. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a pena de Breno Fischberg, pelo delito de lavagem de dinheiro, foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 300 salários mínimos).